Tribunal: STF
Processo: ARE 1371302
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A Lei Distrital número 5.008/2012, que reestruturou as tabelas de vencimentos da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, normatizou de forma diversa a gratificação, reduzindo o percentual pago e fixando data certa para sua extinção.



    2. Disciplinou o legislador, de forma clara, o mecanismo para a redução gradual da referida verba, em face do reajustamento progressivo dos vencimentos concedidos no Anexo I da Lei Distrital 5.008/2012. Em outras palavras, houve a absorção da gratificação pelas parcelas do aumento.



    3. O Recurso Especial número 905.357, em sede de Repercussão Geral, entendeu que a Lei, para conferir aumento ao servidor público deverá atender dois requisitos: I) previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual; II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias.



    4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, inciso II, e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) foi criada pela Lei Distrital 3.320/2004, nos seguintes termos:



    (...)



    Posteriormente, a Lei Distrital 5.008/2012, que reestruturou as tabelas de vencimentos da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, normatizou de forma diversa a gratificação, reduzindo o percentual pago e fixando data certa para sua extinção. Vejamos:



    (...)



    Conforme se depreende do dispositivo acima transcrito, a Gratificação de Atividade TécnicoAdministrativa (GATA) teria sido gradativamente suprimida até a ocorrência de sua completa extinção, em 1º de setembro de 2015. Nota-se, disciplinou o legislador, de forma clara, o mecanismo para a redução gradual da referida verba, em face do reajuste progressivo dos vencimentos concedidos no Anexo I da Lei Distrital 5.008/2012. Em outras palavras, houve a absorção da gratificação pelas parcelas do aumento.



    Não obstante o determinado, a última parcela do aumento, prevista para o dia 1º de setembro de 2015, ainda não foi implementada, razão pela qual não houve a extinção da mencionada Gratificação, que se consumaria na mesma data, tudo com a finalidade de evitar qualquer redução na remuneração dos servidores.



    Tanto é que não houve a comprovação de redução dos valores dos proventos finais (irredutibilidade dos vencimentos) em decorrência da nova sistemática adotada pela Administração, o que muito provavelmente não ocorreu, em vista dos reajustes alcançados pela categoria.



    Diante de tais fatos, a real pretensão almejada, visa, na verdade, obter a concessão da última parcela do aumento previsto, a qual não teria sido implementada até o momento pelo apelado.



    Portanto, não se justifica a exigência da GATA cumulada com o vencimento básico, conforme pretendido pela apelante. 



    Ressalte-se que os custos do implemento das parcelas remuneratórias são, de antemão, balizados pelos agentes políticos participantes do Processo Legislativo. Descabe, em melhores palavras, determinar o pagamento de reajustes sem prévia existência de recursos, sob pena de odioso desequilíbrio orçamentário.



    Além disso, inexiste o pagamento da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, prevista no artigo 5º da mesma Lei.



    (...)



    Nesse contexto, não há como acolher a pretensão da apelante de incorporação da gratificação em seu vencimento, diante da reestruturação da carreira, nos moldes da Lei 5.008/2012."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente